Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-18.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703986-18.2020.8.07.0011 RECORRENTE: METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDO: EDMILSON VIEIRA DA MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE IMAGEM SEM CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Conquanto tutelada pela Constituição Federal, a liberdade de imprensa deve ser relativizada quando em confronto com direitos e garantias fundamentais também protegidos pela CF. 2. A ofensa ao direito à imagem materializa-se com a mera utilização da imagem sem autorização, ainda que não tenha caráter vexatório ou que não viole a honra ou a intimidade da pessoa, e desde que o conteúdo exibido seja capaz de individualizar o ofendido. Precedente do STJ. 3. Na fixação do quantum referente ao dano moral, há de se ter por parâmetro um valor razoável, observando-se as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes de modo a ensejar na vítima o sentimento de que o causador do dano não ficou impune e ainda evitar enriquecimento indevido. 4. Apelações cíveis conhecidas e não providas A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220 e seguintes, todos da Constituição Federal, argumentando que não cometeu nenhum ato ilícito ensejador de danos morais, pois a reportagem em debate não ofendeu o direito de informar da imprensa, tendo se limitado a divulgar fatos verdadeiros, não restando extrapolado o “animus narrandi”. Afirma que a matéria divulgada no portal de notícias da recorrente não fazia referência ao recorrido, que não teve o seu nome citado, e nem é possível seu reconhecimento no vídeo; c) artigo 406 do Código Civil, defendendo que os juros de mora devem incidir a partir da sentença que determinou o valor da indenização, com aplicação da taxa SELIC. Ao final, requer, subsidiariamente, a redução do valor de indenização fixado, com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 406 do Código Civil. Com efeito, a tese jurídica sustentada pelo recorrente, referente à aplicabilidade da taxa SELIC, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025